Tribunal: TJMT
Processo: 1032499-28.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032499-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. J. S. C. - CPF: 052.775.101-41 (APELANTE), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI - CPF: 849.804.191-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E ALTERAÇÃO DE VOO SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE ÔNIBUS DURANTE A MADRUGADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença
que
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, com atraso superior a 21 horas, ausência de assistência material e exigência de deslocamento terrestre durante a madrugada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do transportador aéreo por falha na prestação do serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral em hipóteses de atraso excessivo, alteração unilateral do voo e falta de assistência adequada ao passageiro.

No caso concreto, restou comprovado que o voo da autora foi alterado sem justificativa plausível, ocasionando atraso de mais de 21 horas, perda de conexão e necessidade de deslocamento terrestre de 300 km durante a madrugada, sem qualquer suporte da companhia aérea.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da autora, menor de idade, submetida a desconforto, insegurança e desgaste emocional.

A indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00, valor comumente adotado pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

A majoração atende aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando-se a gravidade do dano, o tempo de espera, a condição da autora (menor), e a capacidade econômica da companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
:

O atraso excessivo de voo aliado à ausência de assistência material e à imposição de deslocamento terrestre sem suporte da companhia aérea configura falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a condição pessoal da vítima, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o montante fixado na sentença não atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927; CDC,
arts
. 6o, VI, 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.

R E L A T Ó R I O

AP

1032499-28.2023.8.11.0003

ANA JULIA STEFANINI COBIANCHI

representada
por su
a
genitor
a

MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI
X
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
ANA JULIA STEFANINI COBIANCHI
,
menor, representad
a
por s
u
a
genitor
a

MICHELLE KARYNA TEIXEIRA DE OLIVEIRA STEFANINI COBIANCHI
,

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A
.

A sentença julgou
parcialmente

p
rocedente
a pretensão inicial
e condenou
a requerida
a pagar em favor d
o
autor o
quantum
de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente
pelo
INPC/IBGE
desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a
requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor

da condenação.

A
autor
a
/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) é insuficiente para reparar os
transtornos sofridos
,

sobretudo por ter
o seu voo alterado sem aviso prévio e sem justificativa, além de ter sido obrigada a viajar de ônibus durante a madrugada sem qualquer assistência material prestada pela companhia aérea.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
289082874
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou
pelo provimento do recurso. (ID
301345870
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese
,

a autora, ora apelante, ajuizou ação indenizatória narrando que adquiriu passagens aéreas
junto à requerida
para o dia 11/09/2023, com saída de Navegantes/SC às 05:45h, conexão em Viracopos/SP e chegada prevista em Rondonópolis/MT às 10:15h do mesmo dia.

Contudo, após o embarque, a aeronave retornou ao aeroporto de origem sem qualquer justificativa, e após duas horas de espera, o voo decolou novamente, ocasionando a perda da conexão em Campinas/SP. Diante do ocorrido, a empresa ré ofereceu um novo itinerário partindo de Guarulhos/SP com destino a Cuiabá/MT, onde a autora chegou apenas às 07:00h do dia 12/09/2023, com um atraso de 21 horas em relação ao horário inicialmente previsto, tendo ainda que percorrer mais 300 km por via terrestre até Rondonópolis.

A
sentença
julgou
parcialmente

procedente a pretensão inicial conforme relatório
.

Nesta ocasião
a

apelante
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem,
quanto ao valor da indenização por danos morais
objeto de irresignação recursal
é consabido que para
o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização n
o valor arbitrado (R$
3
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevad
a
para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza
.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a
capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
(
Ap
46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025